Tribunal: TJBA
Processo: 0000225-66.2019.8.05.0122
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000225-66.2019.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DONATO SANTOS NOVAIS

Advogado(s)
:
EDMILSON NERY SILVA, AGEU DE CARVALHO PIMENTEL, FELIPE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA, NA PRONÚNCIA, DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO E DE INDICAÇÃO DO INCISO DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL, QUANTO À QUALIFICADORA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra a decisão que pronunciou o Recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A defesa requer a reforma da decisão, pleiteando a absolvição sumária ou a desclassificação da conduta para lesão corporal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a validade da sentença de pronúncia, especificamente no que tange à ausência de fundamentação sobre a admissibilidade da circunstância qualificadora imputada ao Recorrente.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação e, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, exige fundamentação específica quanto à materialidade do fato, aos indícios de autoria e às circunstâncias qualificadoras que serão submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

4. A mera indicação do dispositivo legal que prevê a qualificadora, limitada à indicação do parágrafo, sem especificação do inciso e desacompanhada da exposição dos elementos probatórios concretos que a sustentam, configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme estabelecido no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente. A ausência de análise, ainda que sucinta, sobre os indícios que justificam a submissão da qualificadora ao Conselho de Sentença, acarreta a nulidade da decisão por vício de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença de pronúncia, determinando-se que outra seja proferida com a devida fundamentação.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença de pronúncia que, ao admitir a acusação por crime qualificado, deixa de apresentar fundamentação mínima e específica sobre os indícios da circunstância qualificadora, limitando-se a indicar o dispositivo legal, em ofensa ao art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados: Art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal; art. 489 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito

nº.

0000225-66.2019.8.05.0122
, do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Itambé
/BA, sendo Recorrente

DONATO SANTOS NOVAIS

Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à
unanimidade
e de votos, em
CONHECER DO RECURSO E

DAR PROVIMENTO,
pelos fundamentos expostos no voto do Desembargador Relator.